Tribunal: TJDFT
Processo: 0726750-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. SUCESSÃO EMPRESARIAL ENTRE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RESPONSABILIDADE POR PASSIVOS DO BANCO NACIONAL S/A. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, na qual se alegava ilegitimidade passiva para responder por dívida atribuída ao extinto Banco Nacional S/A. A decisão agravada reconheceu a existência de vínculo contratual de sucessão parcial entre instituições financeiras, com assunção de ativos e obrigações. O agravante pleiteia a reforma da decisão para que seja afastada sua legitimidade passiva.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante ITAÚ UNIBANCO S.A. possui legitimidade passiva para responder por dívida originária do Banco Nacional S/A, em razão de sucessão empresarial oriunda de cessão de ativos e passivos entre instituições financeiras.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece que, mesmo na ausência de fusão ou incorporação formal, a existência de contrato de cessão de ativos com assunção de obrigações entre instituições financeiras é suficiente para caracterizar a legitimidade passiva da sucessora para responder por obrigações do Banco Nacional S/A.
4. O vínculo entre as instituições envolvidas é fato público e notório, já reconhecido em diversos julgados, sendo do ônus da parte agravante demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo de sua responsabilidade, o que não foi atendido.
5. A rejeição da impugnação encontra amparo na jurisprudência local, que admite a responsabilização da instituição sucessora pelos passivos da sucedida quando verificada a aquisição substancial de patrimônio e transferência de obrigações.
6. A alegação de ilegitimidade passiva não encontra respaldo na documentação dos autos, tampouco se mostra compatível com o entendimento jurisprudencial majoritário.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 339, 373, II, e 434.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1218467, 0724235-88.2018.8.07.0001, rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 20.11.2019, DJe 04.12.2019; TJDFT, Acórdão no 409371, 20070110617909APC, rel. Des. Luciano Moreira Vasconcellos, 5a Turma Cível, j. 03.03.2010, DJe 11.03.2010; TJDFT, Acórdão no 1174567, 0723338-60.2018.8.07.0001, rel. Des. Hector Valverde Santanna, 1a Turma Cível, j. 29.05.2019, DJe 03.06.2019.